Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE A SOLICITAÇAO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO TOTAL DE MAXILAR COM USO DE PRÓTESES DE RECONSTRUÇÃO DE TITÂNIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA, MAS POSTERIORMENTE REVOGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, E § 2o, DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO ATENDIDO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE EM QUE MAIOR RAZOABILIDADE HÁ NO INDEFIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AUTORA. NECESSIDADE EVIDENCIADA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA DE IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Juízo de retratação. Faculdade conferida ao magistrado. Art. 1.021, § 2o, CPC. Possibilidade reconhecida de rever decisão monocrática anteriormente proferida para revogar decisão anterior e indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados, conforme exigência do art. 300, caput, do CPC. Situação processual que sofreu alteração no curso do procedimento. Modificação evidenciadora da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de início não evidenciado.
3. Caso concreto em que a pretendida autorização para realização de cirurgia de reconstrução total de maxilar foi inicialmente deferida. Entretanto, novos e significativos elementos fáticos e jurídicos afastaram os requisitos autorizadores do deferimento da tutela liminar - a probabilidade do direito e o perigo de dano -, os quais, antes aparentemente configurados, revelaram-se substancialmente desautorizados pelo conjunto probatório e argumentativo apresentado pela operadora. Necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial quanto à adequação do procedimento prescrito pelo médico assistente à autora.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno provido.